Tribunal: CARF
Processo: 13973.001006/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.001006/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUNIEL IND E COM TEXTIL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 09/11/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.001006/2007-23
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.001006/2007-23

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa deixou de apresentar diversos livros e documentos no período de 1997 a
2006 – Livro Caixa (1997 a 2006), Livro de Registro de Empregados (anterior a 21/3/02) e
folhas de pagamento (de 04/99 a 12/02), conforme relatórios de fls. 2/3.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 13/14, a autuada teve movimento nos anos de
1999 e seguintes, mas não apresentou folhas de pagamento dos 13 funcionários que tiveram
reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 01/11/07 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 61/70 a empresa alega nulidade e que a multa deve ser
aplicada no valor mínimo de R$ 6.361,73, sem agravante que acarretaria majoração. Afirma que
o auditor fiscal não citou dispositivo de multa em patamar mais elevado ou apenas equivocou-se
ao aplicar o valor a maior. Caso não se entenda que o auto de infração é nulo, a multa deve ser
reduzida ao patamar mínimo. Estabelecido no RPS, art. 283, II.
Foi proferido o Acórdão 07-14.501 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 80/86, que julgou
o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 25/11/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 88), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/12/08, fls. 89/97, que contém, em síntese:
Diz que o lançamento é nulo porque o valor da multa foi estabelecido na Portaria
MPS 142/2007 (conforme acórdão recorrido) que não consta na fundamentação legal do auto de
infração. Cita o Decreto 70.235/72, art. 10. Assim, houve cerceamento de defesa e ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa, pois o auto de infração não contempla a legislação
que autoriza a atualização do valor da multa.
Alega que além da ausência da capitulação legal (Portaria MPS 142/2007),
constam da fundamentação legal artigos que não possuem vinculação com a infração.
Conclui que por erro na fundamentação legal, o lançamento é nulo.
Afirma que ocorreu a decadência dos anos 1997 a 2001.
Informa que a sócia Silvia Terezinha Will apenas ingressou na sociedade em
20/10/04, somente podendo ser responsabilizada por débitos posteriores a esta data.
Requer seja declarada a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, conforme despacho de fls.
314/315, assim, deve ser conhecido.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.001006/2007-23

DECADÊNCIA
Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 11/07, indica que poderiam ter
sido exigidos os documentos a partir da competência 12/2001, pois para esta competência o
vencimento da obrigação ocorreu em 01/2002, logo, a infração poderia ter sido conhecida a
partir desta data, com início do prazo decadencial em 1/1/03 e término em 31/12/07.
Vê-se, portanto, que parte do período para o qual foi exigido a documentação
estava abrangido pela decadência. Contudo, a exigência foi legítima para o período de 12/2001
em diante.
VALOR FIXO DA MULTA
Ocorre que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no
presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de competências em
que ocorreu a falta e quantidade de faltas cometidas.
Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixasse de
apresentar qualquer dos documentos exigidos pela fiscalização implicaria na lavratura do auto de
infração e aplicação da multa no mesmo valor.
Portanto, o reconhecimento da decadência de parte do período autuado não tem o
condão de alterar o valor da multa aplicada.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
O valor da multa aplicada tem o amparo legal, não havendo que se falar em
nulidade.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
33, que determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.001006/2007-23

[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades
legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social; (grifo nosso)
Ao contrário do alegado pelo recorrente, a fundamentação legal acima citada está
explícita na fl. 2 do auto de infração.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.001006/2007-23

Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de abril/2007, considerando a
correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS no
142/2007.
O fato de não ter sido citada referida portaria no auto de infração não o invalida,
pois a forma de atualização do valor da multa está expressa nos dispositivos legais citados no AI.
Acrescente-se que não houve agravamento da multa, apenas a correção do valor,
conforme explicado acima.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
Não foi atribuída responsabilidade aos sócios. Portanto irrelevantes os argumentos
nesse sentido.
A Súmula CARF no 88, dispõe que:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.001006/2007-23

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital